Tribunal: TJSP
Processo: 4019380-94.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Alegação de falha em exame laboratorial, que não teria constatado existência de sífilis em gestante, acarretando óbito do recém-nascido. Não caracterização de vício do serviço. Exame de amplo espectro e baixa especificidade (VDRL), utilizado conforme protocolo de pré-natal para triagem de moléstias. Ausência de qualquer indício no quadro clínico da

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Alegação de falha em exame laboratorial, que não teria constatado existência de sífilis em gestante, acarretando óbito do recém-nascido. Não caracterização de vício do serviço. Exame de amplo espectro e baixa especificidade (VDRL), utilizado conforme protocolo de pré-natal para triagem de moléstias. Ausência de qualquer indício no quadro clínico da gestante que determinasse realização de exame específico para constatação de sífilis. Não identificação de realização do exame em desconformidade com a técnica respectiva. Prova pericial indicando que o exame somente se torna reagente após considerável janela temporal, podendo ter sido contraída moléstia em qualquer tempo antes do exame positivo realizado quando da internação para o parto. Falta de comprovação de que o resultado apontado nos exames seria errado (falso-negativo). Ainda que a jurisprudência do STJ considere como de resultado a obrigação do laboratório em razão de falha em resultado de exames laboratoriais, no caso concreto não se pode sequer afirmar que o resultado apontado seria realmente equivocado, não havendo confirmação da existência da moléstia quando da realização do exame. Intervalo existente entre o último exame realizado pela ré e o exame obtido no momento da internação para o parto que não é incompatível com a janela temporal prevista para constatação laboratorial da moléstia. Vício não caracterizado. Ação improcedente. Recurso improvido.